Tribunal: TJDFT
Processo: 0730738-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730738-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ROGERIO OLIVEIRA ROCHA RÉU ESPÓLIO DE: ROSA MARIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCOS ROGÉRIO OLIVEIRA ROCHA contra decisão de Id 241484081 (origem), proferida no processo no 0016748-31.2006.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a impugnação a penhora apresentada pelo agravante nos seguintes termos: “A penhora impugnada pelo executado MARCOS ROGÉRIO OLIVEIRA ROCHA foi determinada pelo TJDFT no agravo de instrumento de n.o 0745500-42.2024.8.07.0000, não ostentando este Juízo competência para rever o entendimento daquele Tribunal.” Em suas razões recursais (Id 74441628), o agravante sustenta que os valores efetivamente disponíveis após o cumprimento das obrigações essenciais — como, por exemplo, o contrato de financiamento imobiliário com prestações mensais no valor de R$ 2.790,00, acordo judicial de alimentos com vencimento até dezembro de 2025 no valor de R$ 1.095,00, bem como contas básicas de energia, água, telefone e mensalidade escolar do filho, que somadas ultrapassam R$ 2.000,00 — torna inviável a incidência do desconto de 15% sobre sua folha de pagamento, sob pena de violação ao mínimo existencial. Alega que o desconto do percentual de 15% sobre a remuneração do agravante desconsidera completamente sua realidade financeira concreta e ignora o fato de que mais da metade de sua renda líquida mensal já se encontra comprometida com despesas essenciais. Argumenta que “é dever do juízo da execução realizar um juízo ponderativo entre a efetividade da tutela jurisdicional e os limites constitucionais da intervenção patrimonial, com vistas a evitar o empobrecimento forçado e a deterioração social do executado, o que configuraria verdadeiro desvio de finalidade do processo de execução.” Pondera que, ainda que se reconheça a possibilidade excepcional de penhora de parte do salário, se faz necessário que o percentual seja definido com base na realidade individual do executado. Defende estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Salienta “que a análise do próprio mérito do presente agravo reforça o pedido de justiça gratuita, pois o agravante justamente busca impedir o comprometimento do mínimo existencial decorrente da penhora de parte de sua remuneração. O indeferimento da gratuidade, portanto, seria contraditório com o conteúdo substancial do recurso.” Requer, por fim, o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo ativo para: “c.1) Suspender a eficácia da decisão agravada, que não conheceu da impugnação à penhora, mantendo a medida executiva de forma automática e desproporcional; c.2) Determinar a suspensão da ordem de penhora de 15% sobre os rendimentos do agravante, ou, se já expedido ofício ao órgão pagador, suspender imediatamente os efeitos do referido ofício, impedindo descontos em folha até o julgamento final deste recurso; d) Ao final, o provimento integral do presente Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, para que: d.1) Seja conhecido e apreciado o pedido formulado pelo agravante na origem, com análise concreta da documentação que comprova o comprometimento de sua renda; d.2) Seja declarada a impossibilidade jurídica e fática da penhora de 15% sobre seus rendimentos mensais, por violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana; d.3) Subsidiariamente, seja reduzido o percentual de penhora a patamar compatível com sua realidade financeira, sugerindo-se, desde já, o limite de 5% (cinco por cento), conforme precedentes deste Tribunal; e) A intimação do juízo de origem acerca da interposição deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.018, §1o, do CPC, bem como a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. f) A juntada dos documentos que instruem este recurso, conforme rol anexo, nos termos do art. 1.017 do CPC. g) A concessão das benesses da justiça gratuita.” Decisão de Id 74523412 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas recursais. Preparo recolhido (Id 74737544). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do provimento recursal, verifica-se que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475-MG). Assim, em determinadas situações, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/soldos, desde que remanesça saldo suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família, fato que deve ser objeto de análise em cada caso concreto. No caso dos autos, da análise dos contracheques colacionados nos Ids 74445888, 74445889 e 74445890, verifica-se que a parte agravante, como Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, auferiu rendimentos brutos e líquidos, respectivamente, nos valores de R$ 19.431,65 e R$ 12.251,73 (02/2025), R$ 20.231,65 e R$ 12.251,73 (03/2025), R$ 19.933,85 e R$ 12.076,66 (04/2025), sendo que a penhora de 15% deferida resulta em bloqueio da ordem de, aproximadamente, R$ 2.500,00, montante que, a priori, não compromete o sustento do agravante e de sua família, razão por que ausente a primeira condição legal para concessão do efeito suspensivo. Alie-se que o agravante também não demonstrou, de plano, possuir despesas extraordinárias, tais como assunção de dívidas com tratamento de saúde para si ou pessoa da família, ou necessidades superiores aos gastos de rotina. Além disso, a parte agravante não demonstra ter ocorrido qualquer alteração na sua situação financeira após o julgamento do AGI no 0745500-42.2024.8.07.0000, o qual deferiu a penhora ora impugnada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora